Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002149-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), HEBERLE & GAGLIAZZI LTDA - ME - CNPJ: 10.988.497/0001-51 (AGRAVANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (AGRAVANTE), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (AGRAVANTE), FF EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.182.305/0001-88 (AGRAVADO), JAMILE RODRIGUES DE OLIVEIRA AZEVEDO CHAVES - CPF: 309.724.178-77 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO SERGIO - CPF: 003.947.819-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ZEFERINO - CPF: 033.913.199-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MACIEL - CPF: 488.612.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO REGULARMENTE COMUNICADA. INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE PENHORA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Heberle & Gagliazzi LTDA – ME, César Roberto Boni e Sandro Lanzarini contra decisão proferida no cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Indenizatória por Perdas e Danos (Processo no 0000307-24.2011.8.11.0086), em trâmite na 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT. A decisão agravada reconheceu a nulidade da intimação para pagamento da condenação, por ter sido encaminhada a advogado que renunciara ao mandato, declarando, por conseguinte, a nulidade dos atos subsequentes, inclusive do bloqueio de valores via SISBAJUD. Os agravantes sustentam a validade da comunicação da renúncia nos moldes do art. 112 do CPC e a responsabilidade da parte adversa pela ausência de novo patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação para pagamento de condenação no cumprimento de sentença quando a parte executada estava sem advogado constituído, mas regularmente notificada da renúncia do mandatário; (ii) estabelecer se deve ser mantida a penhora de valores realizada via SISBAJUD, posteriormente declarada nula pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia do mandato, devidamente comunicada ao mandante mediante correspondência com aviso de recebimento, nos termos do art. 112 do CPC, produz efeitos independentemente de intimação judicial específica para constituição de novo patrono.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, uma vez comprovada a comunicação da renúncia, a parte deve constituir novo advogado por sua conta e risco, não sendo cabível imputar nulidade aos atos processuais subsequentes.

A omissão da parte executada em regularizar a sua representação não gera nulidade da intimação e da constrição de bens regularmente praticadas.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo justifica-se diante do perigo de irreversibilidade da liberação de valores penhorados, especialmente considerando o tempo de tramitação da demanda e a inexistência de outros bens expropriáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A renúncia de mandato regularmente comunicada ao mandante, na forma do art. 112 do CPC, dispensa intimação judicial da parte para constituição de novo advogado.

A inércia da parte em regularizar sua representação não invalida os atos processuais subsequentes, inclusive intimações e penhora realizada.

O perigo da demora pode justificar a manutenção de penhora em fase de cumprimento de sentença quando demonstrado risco de irreversibilidade do provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Heberle & Gagliazzi LTDA – ME, César Roberto Boni e Sandro Lanzarini contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Indenizatória por Perdas e Danos (Processo no 0000307-24.2011.8.11.0086), em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

A decisão agravada (ID 142184978) reconheceu a nulidade da intimação para pagamento da condenação, por ter sido direcionada ao advogado que já havia renunciado ao mandato, declarando, por conseguinte, a nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive do bloqueio de valores via SISBAJUD em contas da executada FF Eventos Artísticos LTDA – ME.

Inconformados, os Agravantes sustentam que a renúncia do advogado da parte executada foi devidamente comunicada nos moldes do art. 112 do CPC, por meio de correspondência com aviso de recebimento entregue na sede da empresa em 22/08/2022 (ID 94317120), sendo, portanto, descabida a declaração de nulidade.

Alegam que a Agravada não regularizou a representação no prazo legal, assumindo os riscos da sua inércia e ainda, q
ue a liberação dos valores constritos acarretaria risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, dado o longo tempo de tramitação da ação e a inexistência de outros bens passíveis de expropriação.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, para reconhecer a validade da intimação e manter a penhora realizada.

Efeito suspensivo deferido, conforme decisão ID 268341294.

Contrarrazões apresentadas. ID.274405859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à validade da intimação para pagamento da obrigação, no cumprimento de sentença, quando a parte executada estava, à época, sem advogado constituído nos autos por conta de renúncia regularmente formalizada.

Sustenta a Agravante que a renúncia do advogado foi devidamente comunicada à parte representada e que não haveria necessidade de intimação judicial específica para que a parte nomeasse novo patrono.

Aponta que o Aviso de Recebimento da notificação da renúncia foi entregue à sede da empresa Agravada na data de 22/08/2022 e, portanto, inexiste nulidade na intimação e penhora realizada na fase executiva.

Argumenta que a empresa Agravada não regularizou a sua representação processual no prazo legal, ônus que lhe competia.

Alega que a liberação dos valores à Agravada “acarretará prejuízo de difícil ou impossível reparação, pois a ação já tramita há 14 anos, sendo os valores mencionados os únicos alcançados” na demanda.

Consta dos autos que a renúncia foi apresentada em 05/09/2022 (ID 94317119) e que a comunicação à empresa FF Eventos Artísticos Ltda – ME ocorreu por meio de carta registrada com
AR
, recebida em 22/08/2022 (ID 94317120), em endereço constante no cadastro da Receita Federal.

Segundo o
art. 112 do CPC
, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo apenas comprovar a comunicação à parte representada:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.”

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a renúncia regularmente comunicada ao cliente
dispensa intimação judicial da parte para regularização da representação processual
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA COMUNICADA AO SEU CONSTITUINTE. ART. 112 DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

O mesmo entendimento é reiterado pela jurisprudência do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE – RENÚNCIA DE ADVOGADO NA INSTÂNCIA SINGULAR COM OBSERVÂNCIA AO ART. 112 DO CPC – INÉRCIA DOS APELANTES/AGRAVANTES EM CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO – DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Há precedente do STF e é pacífico no âmbito do STJ, o entendimento de que a renúncia de advogado constituído e devidamente comunicada ao patrocinado, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono, uma vez que o artigo 112, § 1.o, do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 76 do mesmo diploma . 2- Se houve a comunicação válida da renúncia do causídico ao seu mandante, cabe à parte providenciar substituto, pois o processo prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação
. Precedentes do STJ. No caso, não há nulidade porque as intimações posteriores a renúncia e até a regularização da representação foram dirigidas aos anteriores patronos, já que os Agravantes não promoveram a regularização da sua representação processual e não constituíram, à época da sentença, qualquer advogado para patrocinar seus interesses. 3- A procuração em nome dos advogados que subscreveram o Recurso de Apelação foi juntada em 03/12/2020, durante o prazo recursal que findou em 04/12/2020, fator que lhes impunha o ônus, caso esse fosse o desejo dos clientes/Embargantes, de interporem o recurso próprio contra a sentença no prazo legal . (omissis)(TJ-MT 00003718420098110092 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

No caso concreto, demonstrado o cumprimento da exigência legal (notificação válida da renúncia), incumbia à executada promover a constituição de novo patrono. Sua inércia não pode ser atribuída ao juízo, tampouco pode ensejar nulidade processual de atos válidos e eficazes.

Com efeito,
não se verifica qualquer mácula nos atos processuais praticados
, especialmente na intimação para pagamento da dívida, tampouco na subsequente constrição de ativos financeiros via SISBAJUD.

Além disso, o perigo da demora justifica a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pois a liberação dos valores bloqueados — únicos localizados em mais de uma década de tramitação — pode resultar em dano irreparável à parte credora, caso não seja revertido o entendimento do juízo singular.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento
, para
reformar a decisão agravada
, reconhecendo a
validade da intimação da parte executada
e
mantendo a penhora realizada nos autos do cumprimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025